Tribunal: STF
Processo: Rcl 2121
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-13
Data de publicação: 2008-02-13

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA VISANDO
   A GARANTIR A AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI N. 1.104.
   PERDA DO OBJETO DA ADI E POR CONSEQUÊNCIA PERDA DO OBJETO DA
   RECLAMAÇÃO. PREJUÍZO DOS AGRAVOS REGIMENTAIS INTERPOSTOS. PERDA
   SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
1.
        Tendo sido extinta a ADI, dá-se a perda de objeto também da
   Reclamação e, logo, dos agravos regimentais.
2.      Reclamação
   julgada prejudicada.